Tribunal: TJDFT
Processo: 0744037-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE CÁLCULOS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LAUDO PERICIAL. ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. EXCLUSÃO DE CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS NÚMEROS APRESENTADOS PELO EXPERTO.
1. Verificado que os cálculos apresentados em laudo pericial (contábil) se revelam alinhados à jurisprudência prevalente desta colenda Corte e, sobretudo, ao título que a instrui, deve ser prestigiado o trabalho técnico elaborado pelo experto que auxiliou o Juízo singular na efetiva liquidação do título executivo.
2. Recurso não provido.